Tribunal: TJSP
Processo: 1504474-95.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes e rompimento de obstáculo). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Apelante surpreendido por policiais em companhia dos comparsas – estes, que conseguiram fugir -, saindo do estabelecimento vítima, que apresentava sinais de arrombamento.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes e rompimento de obstáculo). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Apelante surpreendido por policiais em companhia dos comparsas – estes, que conseguiram fugir -, saindo do estabelecimento vítima, que apresentava sinais de arrombamento. Conduta criminosa registrada por câmeras de segurança.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/3 acima do mínimo legal. Apelante registra antecedentes criminais – duas condenações pretéritas - , praticou o furto durante a madrugada, uma qualificadora foi considerada nessa primeira etapa da dosimetria, e causou prejuízo financeiro significativo à vítima, que não recuperou os itens subtraídos. Impossibilidade de recondução da basilar ao mínimo legal. Agravante da reincidência justificou novo aumento no percentual de 1/6. Regime fechado mostrou-se adequado e não comporta abrandamento. Réu reincidente e portador de antecedentes criminais. Ausentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis.
Recurso desprovido.